Tribunal: STF
Processo: ARE 1546092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REGRAS EC 47/05. TRANSIÇÃO DE CARGOS ENTRE INSTITUIÇÕES FEDERAIS. PERDA DO VÍNCULO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se afigura razoável considerar a perda de vínculo do servidor público, face a transição de cargos entre duas instituições federais distintas. Entender de forma diversa implicaria em evidente afronta ao princípio da razoabilidade. Precedentes.



    2. Não houve a perda do vínculo com a Administração Pública, de sorte que pode se beneficiar das regras do art. 3º da EC 47/2005.



    3. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "apenas para fins de prequestionamento".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência proferida pelo juiz federal Leonardo Cacau Santos La Bradbury, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber:



    (...)



    Mérito



    A controvérsia nestes autos gira em torno da possibilidade do cumprimento, por parte da autora, do requisito para aposentadoria de 15 anos de carreira, previsto no inciso II do art. 3º da Emenda Constitucional 47/05.



    Entende a autora ser possível somar o seu período como assistente social no IFSC com o da UFSC, uma vez que não houve descontinuidade entre os vínculos, que são regidos pelo mesmo instrumento normativo (atualmente a Lei 11.091/05).



    A UFSC indeferiu o requerimento, com fundamento em acórdão do TCU em outro caso, por entender que "o art. 3º, inciso II, da EC nº 47/2005 se refere a carreira em sentido estrito, que pressupõe a possibilidade de promoção. Se o servidor não pode ser promovido do cargo de Assistente para o de Analista, não há como se somar os períodos de exercício em cadaum para completar o requisito de 15 anos de carreira" (evento 12, RESPOSTA3, folha 29).



    A análise dos documentos juntados aos autos, entretanto, confirma a assertiva da parte autora.



    Inicialmente, deve ser ressaltado que, ao contrário do que ocorreu no caso utilizado como paradigma pela UFSC, a autora desempenhava o mesmo cargo, de assistente social, tanto no IFSC como na UFSC.



    Além disso, no Termo de Posse no cargo efetivo de Assistente Social junto à UFSC (evento 1, OUT11, folha 4), é possível observar que a autora, ao ingressar na autarquia, foi enquadrada no Nível de Classificação E, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 1.



    Ora, a única justificativa para a autora tomar posse já no nível de classificação mais alto da carreira é a existência de continuidade com os anos desempenhando o mesmo cargo no IFSC.



    Reforçam essa conclusão: (a) a informação de que, em 01/03/05, a autora ocupava o Nível de Classificação D, Nível de Capacitação I, Padrão de Vencimento 9, no IFSC (evento 1, OUT10, folha 1); e (b) o fato de o próprio Mapa de Tempo de Contribuição elaborado pela UFSC no processo administrativo (evento 12, RESPOSTA3, folha 25) conter a informação de que a autora completou 15 anos de carreira em 15/05/02.



    Logo, o pedido de aposentadoria com fundamento no art. 3º da EC 47/05 é procedente.



    (...)



    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença, pois:



    (a) A controvérsia sobre a continuidade dos períodos de serviço da parte autora no serviço público e, por conseguinte, a data de cumprimento do requisito para aposentadoria de 15 anos de carreira, previsto no inciso II do art. 3º da Emenda Constitucional 47/05, foi analisada pela sentença em conformidade com o entendimento atual das Turmas deste Tribunal;



    (b) Em que pese a sentença tenha se equivocado ao considerar que a autora desempenhava o mesmo cargo, de Assistente Social, tanto no IFSC como na UFSC, a questão não é suficiente para modificar a conclusão da lide;



    (c) Explica-se: Mesmo se falando em transição de cargos entre as instituições, de Agente Administrativo, na IFSC, para Assistente Social, na UFSC, isso não importa em perda do vínculo com a Administração Pública ou descontinuidade da carreira;



    (d) A Autora ingressou no serviço público como Agente Administrativo, no IFSC, em 19/05/1987, sendo que apenas se desligou desta instituição quando tomou posse no cargo de Assistente Social, na UFSC, em 16/08/2011, não havendo, portanto, interrupção na prestação do serviço público;



    (e) Não se afigura razoável considerar a perda de vínculo do servidor público, face a transição de cargos entre duas instituições federais distintas. Entender de forma diversa implicaria em evidente afronta ao princípio da razoabilidade. Assim, houve o implemento dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005 para aposentadoria voluntária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente